Tribunal: TJDFT
Processo: 0757374-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757374-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DAS CDA’S. PEDIDO DE EXTINÇÃO. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ERRO ADMINISTRATIVO. AVIAMENTO INDEVIDO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO, SEM EXAME DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. CANCELAMENTO DAS CDA’S APÓS A CITAÇÃO E EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO FISCO. IMPERATIVIDADE (LEF, ART. 26; STJ, SÚMULA 153; TESE OBJETO DO TEMA 143 DO STJ). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 8o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de erro imputável ao fisco, que, defronte a regularização anterior da situação tributária da contribuinte, não realizara os ajustes no sistema de controle fazendário por inconsistência de processamento havida no sistemas da administração fazendária, resultando na formulação da postulação, citação da executada e formulação de defesa no bojo da execução e em ambiente administrativo, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa - CDAs que o aparelharam enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da indevidamente executada, porquanto fora instada a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada. 2. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado de erro do próprio fisco ao não promover as alterações nos sistemas de controle da administração fazendária, ensejando que a executada tivesse que, citada, se defender em face da pretensão que lhe fora direcionada, extinta a execução em razão da constatação do erro, que somente fora detectado após provocação da executada em ambiente administrativo, com o consequente cancelamento das CDA’S que aparelharam o executivo, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da indevidamente acionada em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ). 3. Sob a égide do estatuto processual vigente, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, a verba honorária de sucumbência devida pela parte exequente, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, e § 2o, do CPC, porque o acórdão recorrido teria fixado os honorários advocatícios com base na causalidade para advogados constituídos após o cancelamento do débito que, consoante alega, sequer teriam precisado atuar; c) artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora não reduziu os honorários pela metade, mesmo diante do reconhecimento da procedência do pedido por parte do Distrito Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que publicações no órgão oficial sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO CARRIEL AMARY, OAB/SP 234.110 e CESAR ELIAS ORTOLAN, OAB/SP 246.964. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 85, caput, e § 2o, e 94, § 4o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar concluiu que a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação e por erro do próprio exequente (ente fazendário), devendo ele arcar com os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade, e que o pedido de redução dos honorários com base no art. 90, §4o, do CPC foi rejeitado, porque essa norma se aplica apenas quando a execução decorre de inadimplência do executado — o que não ocorreu no caso. Assim, infirmar tais conclusões é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação em nome dos advogados da parte recorrida, RICARDO CARRIEL AMARY, OAB/SP 234.110 e CESAR ELIAS ORTOLAN, OAB/SP 246.964. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017